Tribunal: TJMT
Processo: 1013340-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013340-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 001.102.601-47 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ÁGUA. BAIRRO SENADOR JONAS PINHEIRO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

Parte autora que não demonstrou de forma satisfatória a ocorrência das interrupções no período alegado, enquanto o conjunto probatório dos autos está associado a protocolos registrados para Unidades Consumidoras distintas, motivo por que inexiste comprovação acerca do fato constitutivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais., condenando a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que o pedido inicial seja julgado improcedente, e subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a interrupção de serviço delineada é suficiente a embasar a condenação em danos morais e, ainda, o quantum indenizatório.

Trata-se de ação na qual a parte autora, ora recorrida, alega que é moradora do Bairro Senador Jonas Pinheiro, na cidade de Cuiabá, e que houve interrupção do fornecimento por período superior a 25 (vinte e cinco) dias, ao passo que aduz que a concessionária negligente no reestabelecimento dos serviços.

Em defesa, a parte recorrente nega a interrupção na unidade consumidora da parte recorrida e, ainda, aponta a inexistência de comprovação quanto ao protocolo de chamado para averiguação, indicando que todos os documentos comprobatórios que instruem a inicial estão em nome de terceiros.

Infere-se que embora a recorrida alegue que houve demora no restabelecimento da água, tal alegação não prospera. Isso porque os protocolos apresentados estão em nome de terceiros e a autora não apresentou nenhuma prova de que notificou a empresa sobre o ocorrido, estando a petição inicial instruída conversas no WhatsApp entre terceiros e protocolos distribuídos pelos mesmos.

Assim, pelos documentos juntados, não se verifica a interrupção dos serviços e, ainda, constância necessária para justificar a condenação por danos morais, ônus esse de incumbência da parte autora, que deveria ter instruído sua petição inicial com elementos necessários para comprovação mínima do direito alegado, qual seja, da interrupção e dos períodos na UC n. 466116-8.

Desse modo, a parte recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC), mostrando-se frágil o conjunto probatório trazido aos autos.

Sentença reformada, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024